Tribunal: STF
Processo: HC 248374
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 922.192/BA, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Em linhas gerais, alega a defesa: (a) Em 16 de junho de 2024, o Paciente – por intermédio da defesa constituída – impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de obter o reconhecimento de nulidade processual insanável (falha na citação/intimação recursal) ou arrefecer a pena; e (b) o tempo de conclusão do habeas corpus sem que o mérito da ação constitucional seja apreciado, revela-se excessivo e desproporcional ao ponto de caracterizar constrangimento ilegal decorrente de negativa por inércia na prestação jurisdicional. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que delibere e decida sobre a questão trazida ao seu crivo através do habeas corpus 922.192/BA, no prazo de 72 horas. 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 922.192/BA, autuado em 16/6/2024, teve o pedido de liminar indeferido pelo Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado) em 24/6/2024. Foram requisitadas informações ao Tribunal de origem. Em 4/7/2024, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 12/8/2024, o processo foi concluso ao Ministro relator.



    Esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 922.192/BA).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente